Tribunal: STF
Processo: MS 39917
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Conselho Nacional de Justiça. Anulação de outorga de delegação para escrivania de paz. Concurso público. Remoção. Ingresso indevido em serventia por decisão administrativa. Legalidade do ato do CNJ. 



    I. Caso em exame



    1. Mandado de Segurança impetrado por Fernanda Fiori Morozi contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pela qual anulou o Ato GP nº 759, de 03/05/2022, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual oficializava a titularização da parte impetrante para a função de Escrivã de Paz da Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões, em Florianópolis/SC. 



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o CNJ atuou dentro dos limites de sua competência constitucional ao anular a outorga da serventia à impetrante; (ii) avaliar se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa no processo administrativo; (iii) estabelecer se a outorga da delegação para a impetrante, em cartório destinado ao preenchimento por remoção, sem a observância a concurso específico para essa modalidade, respeitou o art. 236, § 3º, da Constituição.



    III. Razões de decidir



    3. O CNJ tem competência constitucional para revisar atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário, incluindo a apuração de legalidade de outorgas de delegação para serventias extrajudiciais, nos termos do art. 103-B, § 4º, inc. II, da Constituição.



    4. O controle jurisdicional de atos do CNJ deve ser excepcional e restrito a casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.



    5. Não se constatam vícios de contraditório ou ampla defesa, pois a parte impetrante foi devidamente cientificada sobre os procedimentos administrativos, conforme documentado nos autos.



    6. O ingresso em atividade notarial e de registro em serventias destinadas a concurso de remoção, sem a devida participação em certame específico, viola o art. 236, § 3º, da Constituição, que exige concurso público para provimento ou remoção.



    IV. Dispositivo



    7. Segurança denegada.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 236, § 3º; art. 103-B, § 4º, inc. II.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.300/DF, Rel. Min. Dias Toffoli (2024); STF, MS nº 29.265/DF, Rel. Min. Rosa Weber (2016).